Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747076-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0711465-35.2020.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte Autora. Em suas razões recursais, sustentou que: (i) o caso concreto não cumpre os requisitos autorizadores da concessão do arresto cautelar, visto inexistir comprovação do risco de resultado útil do processo ou perigo da demora; (ii) se os valores depositados em bancos ficam indisponíveis, pode ocorrer de a Corretora não mais satisfazer os valores mínimos determinados pelo Banco Central do Brasil, sujeitando-se às consequências, dentre as quais destacamos a necessidade de diminuição das operações, cessando ou reduzindo as possibilidades de ganhos (cessariam ou diminuiriam os lucros) e, consequentemente, de fechamento de lojas; e, que colocaria a instituição em condição irregular perante os 6 padrões normativos e perante o BACEN, ao não cumprir os denominados limites operacionais (Procedimentos disciplinados pelas Resoluções CMN n. 4.192 e n. 4.193); (iii) nesse cenário, fundamental referir que além do arresto deferido na demanda em apreço, a agravante vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes, detalhadas no quadro em anexo 3 , também ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, em face do inadimplemento da mesma operação ilegal ora noticiada (compra futura de moeda estrangeira), fato que que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da recorrente e que pode significar a paralisação de suas atividades; (iv) diante do cenário mundial decorrente da pandemia da doença infecciosa COVID-19, mostra-se especialmente perversa a arbitrária medida empreendida pelo Juízo de primeiro grau em desfavor da Recorrente, que, pela natureza de sua atividade (corretora de câmbio), opera essencialmente através da troca imediata de moeda; (v) a parte Autora, ora Agravada, não demonstrou a necessidade de deferimento do arresto em face da UNIÃO ALTERNATIVA, ora Agravante, resumindo toda sua argumentação no fato de que as outras demandadas (IEX e J&amp;B) teriam se negado a efetuar a entrega das moedas estrangeiras; (vi) as outras empresas demandadas IEX e J&amp;B sinalizaram clara intenção de devolver os valores recebidos, discordando da Agravada, apenas quanto à forma de devolução, conforme e-mails e mensagens de WhatsApp juntados aos autos; (vii) o deferimento de arresto em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, constitui medida ilegal e abusiva. Frisa que a aludida providência é aceita apenas em hipótese de execução de título extrajudicial e desde que seja frustrada a primeira tentativa de citação do devedor; (viii) eventual reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em face da parte Ré IEX (ou J&amp;B) não é automaticamente extensivo à empresa Agravante; (ix) não há prova de que a Agravante, UNIÃO ALTERNATIVA, estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio, a justificar a medica cautelar; (x) as operações promovidas pelas outras requeridas eram ilegais, tendo sido perpetradas à margem de seu controle e do BACEN, denominadas de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil; (xi) o art. 9o da Resolução n. 3.568/0810 do Banco Central do Brasil afirma que todas as operações de câmbio exigem cadastramento e registro no Sistema de Informações do Banco Central. Já o art. 9o, § 2o, inc. II da Resolução n. 3.954 do BACEN, exige que os correspondentes de câmbio entreguem comprovantes aos clientes com a efetiva indicação da taxa de câmbio utilizada. Por fim, o art. 70, § único, da Circular n. 3.691/1312, obriga a entrega (liquidação) dos dólares ao adquirente no mesmo dia da compra; (xii) o registro de encomenda de moeda estrangeira e os comprovantes de transferência realizados diretamente para a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA. e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, comprovam que nenhuma operação de compra de moeda estrangeira foi realizada através do sistema de câmbio operado pela Agravante, como é exigido por expressa disposição legal, nem sequer sabia da existência de tais operações; (xiii) os valores existentes em suas contas bancárias constituem o próprio instrumento da atividade empresarial, sujeitando-se à impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Por fim, requereu a antecipação da tutela recursal a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no Juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das suas alegações. No mérito, pede o provimento ao recurso para revogar definitivamente a decisão ora atacada em face da impenhorabilidade dos valores arrestados e da inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo em face da Agravante. As custas processuais foram recolhidas (ID 2137337). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 27673066). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 29/09/2021, foi proferida sentença extintiva resolvendo o mérito da ação (ID 104497679 dos autos de origem), para julgar (i) improcedente o pedido dirigido em desfavor das empresas Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., J.P.F. Viagens e Turismo, J&amp;J Agência de Viagens e Fernando Rocha Luck Ltda. Sem honorários, em razão da revelia; (ii) improcedente o pedido formulado em desfavor da requerida União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA. Diante da sucumbência, condeno os autores a pagarem honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil; (iii) parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA a restituir aos autores o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1356246, 07419629220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Logo, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 09:28:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador